Tribunal: TJMT
Processo: 1026458-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026458-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), REDE BRAZIL MAQUINAS S/A - CNPJ: 10.279.005/0003-10 (APELADO), MCL PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 15.732.929/0001-82 (APELADO), DANILO GERALDI ARRUY - CPF: 226.497.378-16 (ADVOGADO), EDUARDO GARIERI - CPF: 297.660.988-83 (APELADO), CLEITON SERGIO JANISKI - CPF: 769.306.459-15 (APELADO), GUILHERME GARIERI - CPF: 313.229.938-31 (APELADO), EDUARDO GARIERI - CPF: 297.660.988-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON SERGIO JANISKI - CPF: 769.306.459-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME GARIERI - CPF: 313.229.938-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção de ofício por baixo valor. Lei estadual no 10.496/2017. Discricionariedade administrativa. Princípio da eficiência. Tema 1.184 do
stf
. Resolução
cnj
no 547/2024. Súmula 452 do
stj
. Ausência de prévia intimação da fazenda pública. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Nulidade reconhecida. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela Fazenda Pública Estadual contra sentença que extinguiu de ofício execução fiscal com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017, em razão de o crédito executado ser inferior a 160 UPF/MT, sem prévia intimação da Procuradoria-Geral do Estado para manifestação sobre a conveniência da desistência da cobrança.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção de ofício da execução fiscal de baixo valor, com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017, ofende o princípio
da discricionariedade administrativa e a Súmula 452 do STJ; e (
ii
) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pela ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestação prévia.

III.
Razões de decidir

3. A Lei Estadual no 10.496/2017 autoriza, mas não impõe, à Procuradoria-Geral do Estado a desistência ou a não propositura de execuções fiscais de valor inferior a 160 UPF/MT, conferindo-lhe poder discricionário para avaliar a conveniência e a oportunidade da medida, conforme critérios de eficiência e custo-benefício administrativo.

4. A faculdade administrativa prevista na norma estadual deve ser exercida pela própria Fazenda Pública, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na tomada de decisões de caráter discricionário.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que observada a competência constitucional e normativa de cada ente federado.

6. A Resolução CNJ no 547/2024 reafirma a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação quanto à reunião de feitos, localização de bens e conveniência da manutenção do processo, não se admitindo extinção de ofício sem essa providência.

7. A Súmula 452 do STJ, embora voltada à Administração Federal, aplica-se por analogia aos entes
estaduais, vedando a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por iniciativa judicial, sem provocação da Fazenda Pública.

8. A sentença que extingue execução fiscal sem prévia intimação da Procuradoria-Geral do Estado viola o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5o, LV), bem como os
arts
. 9o e 10 do CPC, caracterizando decisão surpresa e afrontando a autonomia administrativa do ente federado.

9. Correta a sentença apenas quanto à ausência de condenação em honorários advocatícios, diante da aplicação do princípio da causalidade, uma vez que a parte excipiente não comprovou o cumprimento de obrigação acessória prevista no art. 17, IV, da Lei Estadual no 7.098/1998.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso provido para anular a sentença exclusivamente quanto à extinção de ofício da execução fiscal, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada à Procuradoria-Geral do Estado manifestação sobre a conveniência e a oportunidade da desistência, nos termos da Lei Estadual no 10.496/2017, do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

Tese de julgamento
:

"1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, fundada na Lei Estadual no 10.496/2017, constitui faculdade discricionária da Fazenda Pública, sendo vedada sua decretação de ofício pelo Poder Judiciário."

"2. A ausência de prévia intimação da Procuradoria-Geral do Estado para manifestação sobre a conveniência e oportunidade da
extinção viola o contraditório e a ampla defesa, impondo a nulidade da sentença."

"3. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024 deve respeitar a competência normativa do ente federado e as condições específicas da legislação estadual."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV, e art. 37, caput; CPC,
arts
. 9o e 10; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 17, IV; Lei Estadual no 10.496/2017,
arts
. 2o e 5o; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o; Súmula 452 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27.02.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
1.845.936/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma,
DJe
02.06.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.981.214/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
23.06.2022; TJMT,
ApCiv
no 0050412-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal no
1026458-96.2021.8.11.0041, que
(a) acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa
executada/excipiente
,
determinando sua exclusão do polo passivo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC;

(b) extinguiu de ofício a execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017, considerando o valor do débito (R$ 32.549,79) inferior a 160 UPF/MT;

(c) deixou de condenar qualquer das partes em custas e honorários advocatícios.

A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de créditos tributários decorrentes das Certidões de Dívida Ativa
nos
20181324, 20191632761 e 2020447407, no valor total de R$ 32.549,79, relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese:

(i) impossibilidade de o Judiciário declarar de ofício a extinção por dívida de pequeno valor, invocando a Súmula 452 do STJ;

(
ii
) inaplicabilidade da Lei Estadual no 10.496/2017, pois a soma de todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo superaria o limite de 160 UPF/MT, citando a CDA no 2017471113 no valor de R$ 151.359,71;

(
iii
) que a extinção foi decretada sem prévia manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, violando o contraditório e a ampla defesa;

(
iv
) que o Tema 1184 do STF exige respeito à competência constitucional de cada ente federado.

Em c
ontrarrazões apresentadas pela apelada,
foi requerido o não
provimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a definir: (a) se a extinção de ofício da execução fiscal por baixo valor, com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017, ofende o princípio da discricionariedade administrativa e a Súmula 452 do STJ; (b) se foi observado o devido processo legal, especialmente o contraditório e a ampla defesa.

Da extinção de ofício por baixo valor

O ponto central reside em definir se o magistrado de primeiro
grau
pode, de ofício e sem prévia intimação da Fazenda Pública, extinguir execução fiscal com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017.

A Lei Estadual no 10.496/2017, em seus artigos 2o e 5o, assim dispõe:

"Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o."

Da leitura dos dispositivos legais, extrai-se que a norma confere à Procuradoria-Geral do Estado a faculdade e não a obrigação de não ajuizar ou desistir de execuções fiscais de valor inferior a 160 UPF/MT, observados critérios de eficiência administrativa e custo-benefício.

Trata-se, portanto, de prerrogativa discricionária atribuída à Administração Pública, que deve avaliar, no caso concreto, a conveniência e oportunidade da manutenção ou desistência da cobrança judicial, considerando não apenas o valor isolado do crédito, mas também outros fatores relevantes, como a existência de outras
CDAs
em nome do mesmo
devedor, a possibilidade de reunião de créditos, a existência de garantias constituídas, processos de parcelamento ou compensação em curso, e a viabilidade de outras medidas de cobrança.

Da aplicação do Tema 1184 do STF e da competência constitucional do ente federado

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis."

A ressalva "respeitada a competência constitucional de cada ente federado" evidencia que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve observar a legislação específica de cada ente, não podendo o Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na tomada de decisões que envolvam critérios de conveniência e oportunidade.

Em consonância com esse precedente qualificado vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 547/2024, reafirmando a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública.

Eventual extinção de ofício, sem prévia intimação da Procuradoria-Geral do Estado para manifestar-se sobre a conveniência da desistência e sem observância dos requisitos estabelecidos na Lei Estadual no 10.496/2017, representa violação ao contraditório, à ampla defesa e à autonomia administrativa do ente federado.

Da impossibilidade de extinção de ofício pelo Poder Judiciário

A Súmula 452 do STJ estabelece: "
A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
."

Embora o enunciado sumular se refira especificamente à Administração Federal, sua
razão de decidir
é plenamente aplicável aos casos regidos pela Lei Estadual no 10.496/2017, pois o fundamento do impedimento é o mesmo: a necessidade de respeitar a discricionariedade administrativa e o devido processo legal.

Este Tribunal de Justiça tem aplicado reiteradamente esse entendimento:

"A extinção de execução fiscal fundada em valor inferior a 160 UPF/MT, nos termos da Lei Estadual n. 10.496/2017, é faculdade exclusiva da Fazenda Pública estadual, sendo vedada sua decretação de ofício pelo Poder Judiciário." (TJMT, N.U 0050412-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mario
Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.08.2025).

"A extinção de execução fiscal referente a crédito tributário de pequeno valor é faculdade exclusiva da Fazenda Pública estadual, como previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017, sendo vedada sua decretação de ofício pelo Poder Judiciário." (TJMT, N.U 0000248-05.2012.8.11.0085, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.05.2025).

Da violação ao contraditório e à ampla defesa

A extinção de ofício da execução fiscal, sem prévia intimação da Fazenda Pública, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, LV, da Constituição Federal, e aos
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil, que vedam decisões surpresas.

No caso concreto, a sentença recorrida extinguiu a execução fiscal sem sequer determinar a intimação da Procuradoria-Geral do Estado para que se manifestasse sobre aspectos essenciais à correta aplicação da Lei Estadual no 10.496/2017, tais como: a existência de outras Certidões de Dívida Ativa em nome dos executados que, somadas, ultrapassem o limite de 160 UPF/MT; a existência de processos de compensação ou parcelamento em curso; a existência de garantia constituída nos autos; a conveniência e oportunidade da manutenção ou desistência da cobrança judicial; e a adoção das providências previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

A verificação dessas circunstâncias fáticas é essencial para a correta aplicação da lei, pois podem afastar completamente a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

Com efeito, o próprio apelante sustenta que a executada possui outros débitos inscritos em dívida ativa (CDA no 2017471113 no valor de R$ 151.359,71), cuja soma superaria o limite legal. Todavia, a sentença recorrida extinguiu a execução sem dar à Procuradoria-Geral do Estado a oportunidade de demonstrar documentalmente a existência de outras
CDAs
e o somatório correspondente, configurando evidente cerceamento de defesa.

Dos honorários advocatícios e do princípio da causalidade

A sentença deixou de condenar qualquer das partes em honorários advocatícios quanto à exceção de
pré
-executividade, fundamentando no princípio da causalidade, ao argumento de que a excipiente não teria comunicado sua retirada ao Fisco, descumprindo obrigação acessória.

A decisão está correta.

O princípio da causalidade determina que deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente processual. É evidente que, com o intuito de identificar o sócio ou administrador da pessoa jurídica apto a figurar como corresponsável pelo débito fiscal na Certidão de Dívida Ativa, a Fazenda Pública Estadual utiliza as informações prestadas pelo próprio contribuinte ao fisco, constantes no cadastro estadual correspondente.

Incumbe ao integrante do quadro societário informar sua retirada não apenas à Junta Comercial, mas também ao fisco, que utiliza tais informações para identificar pessoas físicas ou jurídicas eventualmente responsáveis pelo adimplemento dos créditos fiscais postulados em juízo.

O fornecimento e atualização de tais informações cadastrais configura obrigação acessória do contribuinte, conforme preleciona o art. 17, IV, da Lei Estadual no 7.098/1998:

"Art. 17 São obrigações do contribuinte:

IV -
comunicar
à repartição fiscal as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como as mudanças de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento, suspensão e encerramento de atividade, na forma e prazo estabelecidos no regulamento."

A excipiente não logrou comprovar que comunicou à repartição fiscal sua retirada do quadro societário, descumprindo a obrigação tributária acessória estabelecida pela legislação de regência, obstando a correta indicação dos corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"(...) o ônus
da
sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação; (...) o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não enseja, em regra, a condenação da Fazenda Pública nos ônus de sucumbência, tendo em vista que, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação nem pela
não localização do devedor ou de seus bens." (STJ,
AgInt
no
REsp
1.845.936/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma,
DJe
2.6.2021).

"(...) a Corte regional, com base no princípio da causalidade, decidiu que o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação." (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.981.214/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
23.6.2022).

Assim, aplicando-se o princípio da causalidade, deve ser mantida a sentença quanto à ausência de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:

(a) anular a sentença exclusivamente no que tange à extinção da execução fiscal por baixo valor, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja assegurada à Procuradoria-Geral do Estado a devida oportunidade de manifestação, nos termos da Lei Estadual no 10.496/2017, do Tema 1184 do STF
e da Resolução CNJ no 547/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026